Tribunal: TJSP
Processo: 1055393-93.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU – Exercício de 1991 – Extinção pela perda superveniente do objeto – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Inadmissibilidade da aplicação da equidade nas causas de valor elevado – STJ, Tema 1076 – Fixação por escalonamento, nos percentuais mínimos sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme a faixa aplicável – CPC, art. 85, § 3o, incisos I a V. Superveniência da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU – Exercício de 1991 – Extinção pela perda superveniente do objeto – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Inadmissibilidade da aplicação da equidade nas causas de valor elevado – STJ, Tema 1076 – Fixação por escalonamento, nos percentuais mínimos sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme a faixa aplicável – CPC, art. 85, § 3o, incisos I a V. Superveniência da Lei no 14.365/2022, art. 85, § 6o – Recurso provido.